Tribunal: STF
Processo: Rcl 94307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NOS TEMAS 181 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Diego Farias Lima, em 5.5.2026, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.995.564/MT. Tem-se na ementa do ato reclamado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário. 
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 18).

2. O reclamante alega que “foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT à pena de 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado. Durante a sessão plenária ocorrida em 05/04/2024, a defesa técnica flagrou e registrou em vídeo a quebra da incomunicabilidade dos jurados em dois momentos críticos”, mas “o Juízo de origem e, posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mantiveram a validade do ato baseando-se exclusivamente em uma certidão de oficiais de justiça que, no momento dos fatos, sequer estavam no campo visual dos jurados para atestar tal incomunicabilidade” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Sustenta que “o STJ utilizou tal paradigma [Tema 181] como ‘escudo’ para não enfrentar uma violação direta à Constituição Federal. Não se discute aqui a interpretação mecânica da Súmula 7/STJ, mas sim o fato de o tribunal ad quem ter utilizado um óbice de admissibilidade para chancelar uma Nulidade Absoluta verificada em Plenário do Júri” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Assevera haver “evidente ausência de aderência estrita entre o Tema 181 e o caso concreto, pois o objeto do Recurso Extraordinário não é o ‘pressuposto de admissibilidade’ em si, mas a proteção de garantia fundamental que foi esvaziada pelo uso abusivo de regras técnicas” (fl. 4, e-doc. 1).
Afirma que “a aplicação do Tema 1068 a processos cujo veredito é anterior à sua fixação constitui retroatividade in pejus, vedada pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Trata-se de norma de natureza híbrida que altera drasticamente o status libertatis do cidadão. Aplicar tal entendimento retroativamente é ferir o Princípio da Segurança Jurídica e da Irretroatividade da Lei Penal mais Gravosa” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:

“a) O deferimento da MEDIDA LIMINAR, nos termos do art. 989, II, do CPC, para suspender a execução provisória da pena e os efeitos da decisão reclamada; 
b) A citação da autoridade reclamada (CORTE ESPECIAL DO STJ) para que preste as informações necessárias, no prazo legal; 
c) A intimação do beneficiário da decisão reclamada (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO) para, querendo, manifestar-se; 
d) No mérito, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para: 
    •  Cassar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo a má aplicação dos Temas 181 e 339 do STF e determinando o regular processamento do apelo extremo; 
    •  Reconhecer a impossibilidade de aplicação retroativa do Tema 1068/STF ao caso do Reclamante, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade conforme o regramento vigente à época do veredito;
    •  Anular o julgamento do Tribunal do Júri em razão da comprovada quebra da incomunicabilidade dos jurados (Art. 5º, XXXVIII, da CF)” (fls. 6-7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao rejeitar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.995.564/MT, o Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado as teses firmadas nos Temas 339 e 181 da repercussão geral.

Consta no Tema 339:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Consta no Tema 181:

“A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.

5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).

6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante pelos seguintes fundamentos:
“No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.567-1.569): 
Conforme consta da decisão agravada, a conclusão da instância de origem pela inadmissibilidade do recurso deve ser mantida 
Neste recurso especial, objetiva-se obter a modificação do acórdão recorrido para reconhecer a nulidade da sessão do júri, determinando a realização de novo julgamento. 
O Tribunal de origem assim fundamentou o afastamento da nulidade arguida (fls. 1.408-1.409): [...] 
O acórdão de origem consignou que a tese de nulidade demanda a verificação de ocorrências em plenário, tais como eventual comunicação entre jurados, seu conteúdo, seu momento, a advertência realizada pelo presidente do conselho de sentença e as providências adotadas. 
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial dependeria de reexame do acervo fático-probatório. 
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’.
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e as provas do processo. 
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas instâncias ordinárias.
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 
3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional’ (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
4. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 17).

7. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento do agravo em recurso especial e dos embargos de declaração, recursos de sua competência. 

O agravo regimental interposto contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça foi desprovido, pelas seguintes razões:
“(...) não se conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do STF. (...)
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF” (fls. 6-7, e-doc. 17).

8. Como assentado no ato reclamado, a alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para o não conhecimento dos recursos interpostos pelo reclamante.

A autoridade reclamada demonstrou ter sido o Tema 339 da repercussão geral aplicado de forma adequada.

Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir contra a pretensão da parte. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).

9. Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. 

No ato impugnado, não se comprova descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal no paradigma de repercussão geral (Tema 181), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 48.241-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).

“RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 46.384-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).

10. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).

11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora